Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714920-36.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNA DOS SANTOS BARRETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. LIBERAÇÃO DE APARELHO CELULAR NO CAIXA ELETRÔNICO. PERMISSÃO DO CORRENTISTA. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. CDC, ART. 14, § 3o, II. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. 1. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. 2. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. No caso concreto, considerando que as transações reputadas fraudulentas foram realizadas quando a parte autora recebeu ligação de terceiro e seguiu instruções deste dirigindo-se pessoalmente ao caixa eletrônico e promoveu a liberação de dispositivo móvel a falsário, não se vislumbra a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, estando ausente, portanto, prova de fortuito interno ou de conduta ilícita por este praticada. 4. É responsabilidade do correntista agir com zelo e cuidado na guarda de suas informações bancárias, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por operações realizadas por fraudador que teve acesso a conta pessoal do consumidor após a apresentação do QR CODE de liberação de dispositivo móvel ao terceiro pelo próprio titular da conta corrente. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 104, inciso III, 166, incisos IV e V, 169, todos do Código Civil; e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de defeito na prestação do serviço. Aduz que a instituição financeira tem o dever de implementar mecanismos para impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor e respondem objetivamente quando não o fizer. Aponta contrariedade ao entendimento firmado no tema 466 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 104, inciso III, 166, incisos IV e V, 169, todos do Código Civil; e 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “não se vislumbra a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, estando ausente, portanto, prova de fortuito interno ou de conduta ilícita por este praticada” a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, verifica-se que no tema repetitivo 466 do STJ discute-se a responsabilidade civil de fornecedores de serviços ou produtos por inclusão indevida do nome de consumidores em cadastros de proteção ao crédito, o que não se amolda ao presente feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010